Tribunal: TJES
Processo: 5008216-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008216-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOLANGE CASTIGLIONI NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008216-04.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: : MARIA SOLANGE CASTIGLIONI NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida em ID
18237504
, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18237504
que:

“[...]
Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que terceira pessoa, se passando por filho da parte autora, solicitou que a mesma realizasse transferência de valores, via pix, para contas de terceiros, o que foi realizado pela parte autora, achando que estava fazendo favor para o filho. Informa que o valor chegou a ser bloqueado pela parte requerida, contudo, mesmo sabendo que era golpe, realizou a liberação o valor, agindo, desta forma, com imprudência, fazendo nascer o dever de indenização em favor da parte autora
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

O presente caso, embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
não há como atestar a existência de nexo causal entre a atuação do banco e a atuação criminosa do falsário,
com registro de que o banco requerido se mostra engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, além do que a utilização do nome do requerido para prática de fraude se mostra corriqueira, de sorte que cabe ao consumidor ficar atento às advertências exaradas.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte requerida, haja vista que não se pode imputar ao requerido a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo,
motivo pelo qual
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável da empres
a ré
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso Inominado. Golpe do "Whatsapp". Violação de segurança que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais. Pagamento de boleto fraudado. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo este pessoa estranha ao negócio jurídico
. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço. Responsabilização civil da recorrente indevida. Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)